Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA (apelante/réu), em face da sentença (Id. 41591556) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reparação de danos materiais e morais ajuizado por VINÍCIUS GONÇALVES DE AQUINO MOTA e JANIELE PEREIRA MOTA, que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos pelo autor para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor as quantias decorrentes dos gastos com aluguel de veículo e serviços de reparo no automóvel, nos montantes de R$4.866,43 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta de três centavos) e de R$767,23 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), os quais deverão ser corrigidas monetariamente desde as datas dos desembolsos e acrescidas de juros moratórios, no importe de 1%, a contar do último comparecimento espontâneo nos autos. O presente recurso foi devidamente analisado – Acórdão de no 1675480 (Id no 44917575) – o qual negou provimento ao apelo, por unanimidade. Por conseguinte, sobreveio petição do apelante (Id no 45679824) informando a celebração de acordo entre as partes, pugnando, assim, pela consequente homologação e informando, ainda, o total cumprimento da avença (Id no 45815502). É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios autoriza que o relator homologue o acordo firmado entre as partes, in verbis: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)” (grifou-se) De tal sorte, a partir da detida análise dos autos, verifico que as partes realizaram composição amigável, tendo o acordo sido cumprido integralmente. Impende destacar ainda que a transação foi firmada pelos procuradores de ambas as partes, os quais possuem poderes para transigir. Demais disso, o acordo foi protocolado antes do trânsito em julgado do Acórdão. Com efeito, o acordo há de ser homologado. Ante o exposto, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT. Oficie-se.